Tribunal: TJMT
Processo: 1014411-19.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014411-19.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Compra e Venda, Compromisso]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JAIR LATORRACA - CPF: 362.885.781-34 (AGRAVADO), MOACIR ALMEIDA FREITAS - CPF: 024.739.761-04 (ADVOGADO), KLEITON DE OLIVEIRA MOREIRA - CPF: 913.950.381-04 (AGRAVANTE), JUIZO DA SEXTA VARA CÍVEL DA CAPITAL (AGRAVADO), MARA CRISTINA MONTEIRO OLIVEIRA LATORRACA - CPF: 346.580.761-87 (AGRAVADO), MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES - CPF: 594.612.411-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS– REVOGAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA – POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO A QUALQUER TEMPO – INTELIGÊNCIA DO ART. 296 DO CPC/15 – DECISÃO FUNDAMENTADA – CONTRADITÓRIO – DESNECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 296 do CPC/15, a tutela provisória conserva sua eficácia na pendencia do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada.

In casu
, a revogação da tutela concedida tornou-se necessária a partir do momento em que o requerido peticionou nos autos informando que todas as providencias que competiam junto à Prefeitura para fins de atender ao Banco financiado foram prontamente realizadas com o protocolo do pedido administrativo para regularização do imóvel, porém, a tramitação do processo dependia exclusivamente do poder público Municipal.

Não há se falar em ofensa ao contraditório, se os fatos narrados pelo agravado/requerido eram de conhecimento do agravante.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
KLEITON DE OLIVEIRA MOREIRA

contra a decisão proferida na
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Danos Morais e Tutela de Urgência no 1015611-35.2021.8.11.0041
ajuizada em face de
EVANDRO ANDRADE E SILVA JUNIOR, MARA CRISTINA MONTEIRO OLIVEIRA LATORRACA e JAIR LATORRACA
, que revogou a decisão liminar concedida com aplicação de multa diária em desfavor dos requeridos.

O agravante alega que o processo foi ajuizado em 03/05/2021 no qual o requerente solicitou, através de pedido ao juiz de origem, a concessão da medida liminar para entregar a documentação regular com objetivo de conseguir financiar o imóvel, uma vez que a proposta do banco financiador se encerraria no dia 15/05/2021.

Aduz que em decisão de ID no 54773296 foi concedida a medida liminar (entregar a documentação), com aplicação de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) em desfavor dos requeridos.

Relata que a parte requerida foi devidamente intimada para cumprir a medida no dia 06/05/2021, entretanto, o requerido, através de sua patrona veio habilitar no processo somente no dia 14/07/2021, ou seja, depois de 69 dias, no qual apresentou um pedido de reconsideração.

Assevera que o juiz de origem não intimou o requerente para manifestar a respeito da petição apresentada pelo requerido, violando o seu direito de contraditório e de ampla defesa, pois o juiz revogou a medida liminar.

Afirma que o recurso disponível das decisões interlocutórias referente a tutelas provisórias e mérito do processo seria o agravo de instrumento interposto perante o Tribunal de Justiça.

Ao final pugna pelo provimento do recurso com objetivo de retificar a decisão, mantendo a multa diária aplicada no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitado em 60 dias em virtude do descumprimento da medida liminar.

Liminar indeferida, conforme ID no 97865487.

A contraminuta foi apresentada no ID no 106893601, requerendo o desprovimento do recurso.

As informações foram prestadas no ID no 106893613.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
KLEITON DE OLIVEIRA MOREIRA
ajuizou a
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Danos Morais e Tutela de Urgência no 1015611-35.2021.8.11.0041
em face de
EVANDRO ANDRADE E SILVA JUNIOR, MARIA CRISTINA OLIVEIRA LATORRACA e JAIR LATORRACA
, alegando, em suma, que visando a aquisição de um imóvel residencial, procurou o primeiro requerido (corretor), que lhe mostrou o imóvel localizado na rua Cegonha, n. 38, quadra 84, bairro Morada da Serra (CPA IV), matriculado sob o n. 78.572, vindo a concretizar o negócio por meio do Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel Residencial, que foi assinado em 2.10.2020, ficando acordado o preço de R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais), dos quais 80% (oitenta por cento) seriam pagos mediante financiamento e o restante com dinheiro e com saldo de FGTS.

Esclareceu que o Banco Santander aprovou todos os documentos, concedendo o crédito imobiliário na primeira fase do financiamento. Contudo, diz que, ao vistoriar o imóvel, constatou uma irregularidade, consistente em existência de uma área construída a maior no imóvel e que não foi registrada na escritura pública e na arrecadação do IPTU.

Afirmou que os requeridos, cientes do problema, informaram que a situação seria resolvida no prazo de 30 (trinta) dias, pelo que se observa das inclusas mensagens enviadas pelo corretor. Todavia, argumentou que se passaram os meses de outubro a dezembro de 2020 e de janeiro do ano em curso, há mais de 120 (cento e vinte) dias, e nada foi resolvido, salientando que em razão da demora, a proposta de crédito imobiliário oferecida pelo banco foi encerrada em 13.1.2021.

Asseverou que conseguiu, através do gerente da instituição financeira,

a concessão de nova proposta, que terá efeito até o dia 15.5.2021, o que foi informado aos requeridos.

Relatou que no dia 8.2.2021, o mencionado corretor lhe enviou uma mensagem, informando-o de um novo problema com a prefeitura, consistente em uma multa no valor de R$ 4.457,49 (quatro mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e quarenta e nove centavos), com vencimento para 17.5.2021, alegando que se tivesse interesse em resolver rapidamente a questão deveria pagar a multa, que, na verdade, não se trata de multa, mas de uma taxa de regularização da diferença da área construída no imóvel.

Salientou que já se passaram 7 (sete) meses desde a assinatura do contrato e até a presente data não resolveu o impasse por culpa exclusiva dos requeridos e que se o caso não for resolvido até 15/05/2021, certamente perderá o crédito imobiliário.

Requereu a título de tutela de urgência, seja determinado aos requeridos que procedam à entrega e registro dos documentos necessários à Prefeitura Municipal, bem como escritura pública do imóvel com as novas alterações da metragem da área construída, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

No mérito, pugnou pela procedência da ação, na obrigação de fazer a fornecer todos os documentos devidos e necessários (conforme pactuado no contrato) e a condenação dos requeridos ao pagamento de danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

No ID no 54773296 foi concedida a liminar determinando aos requeridos que procedam à regularização de toda documentação pendente quanto ao imóvel vendido, a fim de outorgar a escritura pública, com as novas alterações da metragem da área construída, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária, fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 60 (sessenta) dias.

No ID no 60598567 o requerido EVANDRO ANDRADE E SILVA JUNIOR peticionou requerendo a revogação da decisão.

Desta feita, o i. juiz
a quo
Dr. Jones Gattass Dias revogou a decisão que concedeu a tutela provisória de urgência conforme relatado.

Contra a referida decisão, o autor interpôs o presente recurso.

Pois bem
.

Cinge-se a controvérsia a análise da decisão que revogou a tutela antecipada anteriormente concedida.

Consta da petição inicial que o autor adquiriu o imóvel objeto do contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel residencial e que por culpa exclusiva dos requeridos não foi escriturado o imóvel, em razão de uma área maior construída e que não foi averbada, fato não negado pelos requeridos.

Desta feita, foi deferido o pedido de tutela provisória de urgência nos autos, determinando aos requeridos à regularização de toda documentação pendente quanto ao imóvel vendido, a fim de outorgar a escritura pública, com as novas alterações da metragem da área construída, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária, fixado em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 60 (sessenta) dias,
in verbis:

“(...) De acordo com o artigo 300 e seguintes do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência devem existir elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, podendo a medida ser concedida liminarmente (art. 300, § 2o, CPC).

Os documentos trazidos para os autos comprovam os fatos alegados na inicial de que o autor adquiriu o imóvel objeto do Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel Residencial e que por culpa exclusiva dos réus não foi escriturado o imóvel, em razão de uma área maior construída e que não foi averbada.

As conversas mantidas pelo autor e o terceiro requerido, corretor de imóveis, Sr. Evandro de Andrade e Silva Júnior, via WhatsApp, apesar de não estarem registradas em Ata Notarial, conforme recomenda o parágrafo único do art. 384 do CPC, devem ser consideradas porquanto em harmonia com os demais elementos de prova trazidos com a inicial.

Também resta comprovado que por conta do atraso na regulamentação da documentação do imóvel, a primeira proposta de financiamento aprovada pelo banco foi cancelada, fazendo com que fosse formulado novo pedido, que felizmente foi aprovado com prazo de validade até 15.5.2021.

Nenhuma dúvida resta quanto à comprovação da verossimilhança das alegações do autor, bem como o perigo de dano, na medida em que a não regularização da pendência documental do bem adquirido, poderá trazer prejuízos ao autor, pois caso o impasse não seja resolvido até 15.5.2021, certamente perderá o financiamento já aprovado pela instituição financeira, impedindo-o de concretizar o negócio.

Não há risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, tendo em vista que os réus, caso sejam vencedores na demanda, poderão ser ressarcidos de eventuais prejuízos.

Em face do exposto, defiro o pedido de tutela provisória de urgência, a fim de determinar aos requeridos que procedam à regularização de toda documentação pendente quanto ao imóvel vendido, a fim de outorgar a escritura pública, com as novas alterações da metragem da área construída, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária, que ora fixo em 500,00 (quinhentos reais), limitada a 60 (sessenta) dias.

Cumprida a liminar, cite-se e intime-se a parte ré para comparecimento à audiência de conciliação prevista no art. 334 do CPC a ser designada pela secretaria.

Defiro a gratuidade da justiça nos moldes requeridos (art. 98, CPC).

Cumpra-se e intimem-se pelo Sistema de Plantão (art. 5o, Portaria-Conjunta 249/2020)”.
(ID no 54773296)

Ocorre que, após citado, o requerido EVANDRO ANDRADE E SILVA JUNIOR peticionou no ID no 60598567 pugnando pela revogação da decisão, sob a alegação de que tal providência dependia do órgão municipal, informando, ainda que deu entrada no processo administrativo necessário à regularização da área construída na matrícula do imóvel, o qual foi atendido pelo juízo singular, nos seguintes termos:

“Cuida-se de pedido de reconsideração da decisão que deferiu pedido de tutela provisória de urgência nos autos, providência que, como se sabe, não conta com previsão legal, mas que, em nome do contraditório, impõe seja analisado.

A parte ré, apoiada em documentos, salienta que a parte autora juntou apenas trechos da conversa que manteve com o corretor de imóveis e argumenta que a situação de demora na regularização da área do imóvel objeto da lide sempre foi de conhecimento do autor, que concordou em aguardar, e que não dependia dos vendedores, ora réus, mas totalmente do órgão municipal. Afirma, ainda, que são os vendedores os maiores prejudicados, pois desocuparam o imóvel logo no início do negócio e passaram a morar de aluguel, sem receberem o pagamento do imóvel.

É a síntese do necessário.

Decido.

De acordo com o disposto no art. 296 do Código de Processo Civil, a tutela provisória pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada.

No caso em apreço, observa-se que o negócio jurídico celebrado entre as partes esbarrou na questão da regularização de uma diferença de tamanho da área do imóvel objeto da negociação do Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel Residencial e que dependeria de providência no âmbito administrativo municipal, inicialmente prevista para ser solucionada em 60 dias, mas que se estendeu por tempo indefinido, agravado pela instabilidade das atividades dos serviços públicos municipais provocados pela pandemia, o que gerou o receio do autor de não mais obter o financiamento bancário para o pagamento do bem e foi fator determinante no deferimento da tutela de urgência.

Verifica-se que, a despeito de recair sobre os promitentes vendedores, ora réus, a responsabilidade pela regularização do imóvel objeto da promessa de compra e venda, especialmente por terem negociado e firmado contrato sem condições de efetivarem a entrega do bem com a documentação necessária ao financiamento bancário e à transferência imobiliária, folga constatar que a tutela concedida no sentido de obrigar os réus a providenciar os documentos no prazo de 5 dias é inócua, pois tal providência não está a depender deles, unicamente, mas de serviços burocráticos administrativos municipais e de registro cartorário, conforme demonstrado e que é de conhecimento público.

Assim, é certo que a solução não se dará em caráter de urgência, de forma que a medida pleiteada na inicial e deferida não deve perdurar, impondo-se sua revogação.

Ante o exposto, revogo a decisão que concedeu a tutela provisória de urgência e determino que se cumpra o restante da decisão inaugural, o quanto antes, no sentido de se designar audiência de conciliação e se intimar as partes a comparecerem e os réus a contestarem a ação no prazo legal.

Intimem-se.

Cumpra-se.”
(ID no 61056906)

Com efeito, a tutela antecipada pode ser revogada a qualquer tempo, desde que em decisão fundamentada, nos termos do art. 296 e 298, ambos do CPC/15,
in verbis:

“Art. 296. A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo,
mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada. destaquei

Art. 298.
Na decisão que conceder, negar, modificar ou revogar a tutela provisória, o juiz motivará seu convencimento de modo claro e preciso
.”
destaquei

Sobre o tema, trago as lições de Humberto Theodoro Jr.:

"A tutela provisória - seja a de urgência, seja a da evidência - está sempre sujeita, a qualquer tempo, a ser revogada ou modificada, segundo a regra do art. 296 do NCPC. (...) A revogação, quando ocorre, importa a subtração total da eficácia da medida antes deferida, retirando à parte toda a tutela provisória, por não mais subsistirem as razões que, de início, a determinaram)" (THEODORO JR., Humberto, Curso de Direito Processual Civil - vol I / Humberto Theodoro Júnior, 50. Ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense: 2017, pg.124).

In casu,
a revogação da tutela concedida tornou-se necessária, a partir do momento em que o requerido peticionou nos autos informando que todas as providencias que competiam junto à Prefeitura para fins de atender ao Banco financiado foram prontamente realizadas, porém, a tramitação do processo dependia exclusivamente do poder público Municipal.

Ademais, consta dos autos (ID no 62361374 – autos de origem), a juntada da certidão de inteiro teor do imóvel atualizada com a devida averbação da área construída posteriormente. Vejamos:

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -
TUTELA DE URGÊNCIA - POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO A QUALQUER TEMPO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 296 DO CPC
- PROVA DO PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO - CANCELAMENTO DA RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO E RECOLHIMENTO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO - POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA.

Nos termos do art. 296 do CPC, "A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada".

Existindo prova do pagamento da dívida que ensejou no ajuizamento da ação de busca e apreensão, nada obsta a revogação da liminar que determinou o lançamento de restrição de circulação do veículo e o respectivo recolhimento do mandado de busca e apreensão.”

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.21.084793-5/001, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/07/2021, publicação da súmula em 20/07/2021
)
destaquei

Outrossim, não há se falar em ofensa ao contraditório, uma vez que os fatos narrados pelo agravado/requerido EVANDRO eram de conhecimento do agravante, inclusive no ID no 60595414 – dos autos originários, foi juntada a conversa do requerido com o autor, demonstrando que o autor anuiu em esperar o trâmite do processo administrativo e não desistiu do negócio quando lhe foi oportunizado.

Assim sendo, não se vislumbra razão para alterar a decisão que revogou a decisão que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021